Tribunal: TJDFT
Processo: 0754521-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754521-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, em face do JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Na origem, foi distribuída para o JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL carta precatória para cumprimento de alvará de soltura e intimação do condenado acerca de determinações fixadas pelo d. Juízo Deprecante (fls. 8/14). Destaque-se que após a publicação da Portaria GC no 154/2023, o JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, passou a acumular a competência relativa ao cumprimento de cartas precatórias distribuídas para esta Capital, de modo que a deprecata lhe foi endereçada em 18/12/2023. O Suscitante declinou o “cumpra-se” para a Vara de Execuções Penais (fls. 16/17). Distribuído o procedimento para o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, este suscitou o presente conflito, ao argumento de que não se trata de fiscalização de expiação da pena fixada no Juízo de origem, onde tramita o processo de execução, mas de mero cumprimento do alvará de soltura e intimação para que o apenado cumpra as condições estabelecidas pelo Juízo Deprecante, naquele local. Considerando a urgência do ato deprecado, o Juízo Suscitante determinou o cumprimento das ordens deprecadas, notadamente do alvará de soltura. (fls. 2/6). Foi determinada a competência provisória do Juízo Suscitante (fls. 21/22 e colhidas informações do Juízo Suscitado, que manifestou aquiescência ao entendimento firmado pela Câmara Criminal no julgamento do CCJ no 0754590-11.2023.8.07.0000. Instada, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de que o conflito perdeu o objeto, uma vez que os atos deprecados foram cumpridos. É o relatório. Decido. Consoante se afere do documento acostado às fls. 14/15, em audiência de justificação realizada perante a Vara de Execução Penal de Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Rubiataba/GO, foi revogada decisão anterior que decretou a regressão de regime e determinada a colocação do reeducando em liberdade, bem como a intimação dele para atender as condições estabelecidas naquela assentada. Foi expedida Carta Precatória para cumprimento do alvará de soltura e intimação acerca das determinações. O Juízo da Vara de Precatórias enviou a carta para o Juízo das Execuções que na mesma decisão que suscitou o presente conflito, ao considerar a urgência da ordem de soltura e a proximidade do recesso forense, para evitar “danos irreparáveis à pessoa presa, AUTORIZO(u) o cumprimento da carta precatória de intimação e cumprimento de alvará de soltura, conforme deprecação.” Afere-se, pois, que as determinações constantes da Carta Precatória foram cumpridas e, por via de consequência, está configurada a perda do objeto do conflito, porquanto não há mais qualquer providência a ser realizada por quaisquer dos Juízos. Diante do exposto, acolho a manifestação da d. Procuradoria de Justiça e nos termos do artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgo prejudicado o presento conflito de competência. Comunique-se aos Juízos e após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 15 de março de 2024 22:39:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora